Tribunal: TJMT
Processo: 1010377-95.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010377-95.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OZEIAS DE SOUZA FARINHA - CPF: 639.292.361-68 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1010377-95.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ozeias de Souza Farinha

Recorrido(s):

Banco BMG S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR E PROVA DE MOVIMENTAÇÃO SUSPEITA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. .

Caracteriza falha na prestação do serviço o bloqueio da conta corrente do consumidor por suspeita de fraude, se o banco não o comunica da ocorrência, impedindo-o de realizar transações.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixada fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Egrégia Turma;

Tratam-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
condenando a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor,
corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Confirmo a tutela de urgência concedida no ID 51178623 e determino a intimação do requerido para, no prazo de 48 horas, comprovar o desbloqueio da conta, sob pena de majoração da multa para o valor fixo de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).”.

O Autora alega ser titular de conta corrente junto ao banco reclamado, em que recebe mensalmente, desde 2015, o auxílio doença, por ser beneficiário do INSS, no valor de R$ 1.667.90. Alega que em março/2021 sua conta foi bloqueada, sem qualquer justificativa. Informa que reclamou administrativamente, mas não se procedeu ao desbloqueio.

A Requerida, em sede de contestação, argumenta que a conta corrente foi bloqueada ante a movimentação estranha, ante ao recebimento em duplicidade do auxílio doença, no entanto, o problema foi resolvido administrativamente, não havendo qualquer dano moral a ser indenizado.

Pois bem.

O Autor, comprova satisfatoriamente o bloqueio da conta corrente e a tentativa administrativa em resolver a contenda. O Requerido, por sua vez, sequer colacionou aos autos prova do recebimento em duplicidade do benefício concedido pelo INSS, juntando faturas de cartão de crédito, que sequer está sendo discutido em juízo.

Segundo as informações que constam no processo, o único valor depositado na conta do autor foi a importância de R$ 1.667.90, isto é o benefício mensal que recebe desde 2015.

Desta forma, sem qualquer elemento de prova que justifique a suspeita de fraude, a atitude da Requerida foi ilícita e caracteriza má prestação de serviço, já que mesmo sendo acionada administrativamente, não tentou resolver o problema ou ao menos oportunizar ao Autor meios para solucionar o conflito.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desse modo, evidenciada a falha na prestação do serviço prestado ao consumidor é imperioso o dever de indenizar.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser majorado e ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, visto que o autor está com a conta bloqueada desde março/2021, e segundo informações do próprio Autor, ainda não houve o desbloqueio.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Promovente,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021